Tribunal: TJBA
Processo: 8035384-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035384-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ROBERTO OLIVEIRA ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. PROCEDIMENTO INTRAVÍTREO PARA TRATAMENTO DE EDEMA A ANTIANGIOGÊNICA NO OLHO ESQUERDO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DA SAÚDE. TEMA 793 DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Trata-se de insurgência contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao agravante que providencie o procedimento intravítreo para tratamento de edema a antiangiogênica no olho esquerdo, na rede pública, às suas expensas ou, alternativamente, caso não haja vaga na rede própria ou conveniada no prazo dado, que contrate em favor dela o serviço especificado em unidade de saúde privada. 2. O agravante defende que que a responsabilidade pela disponibilização da consulta médica requerida na inicial deve recair sobre o Estado da Bahia, enquanto ente responsável pela realização e custeio de procedimentos de alta complexidade. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/CE (Tema 793), fixou diretrizes para a responsabilização dos entes pelo fornecimento de medicamentos/tratamentos, assentando a solidariedade da obrigação, bem como a facultatividade do direcionamento da demanda ao ente federativo. 4. Assim, o jurisdicionado pode optar pelo ente contra quem vai direcionar sua demanda, que deve ser proposta, necessariamente contra a União, somente nos casos em que o tratamento/medicamento não possuir registro na ANVISA, sendo certo que, nos demais casos, em face da competência comum, a ação pode ser ajuizada contra qualquer um dos entes federados, tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo facultativo. 5. Justamente em função desta solidariedade, pode o magistrado de primeiro grau determinar que ambos os entes acionados ou qualquer um dele cumpra a liminar, não havendo que se falar em ordem a ser seguida. 6. Com efeito, no julgado referido restou claro que, ainda que as normas de regência, como a Lei 8.080/90, imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. 7. Nesse sentido, inclusive, que o voto paradigma prevê a possibilidade de ressarcimento posterior pelo ente que tenha a responsabilidade principal de financiar a aquisição pela prestação pleiteada, de modo que a repartição de competências não seja utilizada como forma de impedir ou retardar a realização do procedimento necessário a saúde do cidadão. 8. Por fim, ressalte-se que a discussão acerca da responsabilidade primária pela prestação de saúde requeria pode ser plenamente discutida posteriormente em ação própria, a fim de possibilitar o eventual ressarcimento do agravante, sem prejudicar o direito à saúde do agravado. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8035384-67.2023.8.05.0000, em que é agravante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora. .